Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO. ANTERIOR. TRANSCURSO. PRAZO. DEMORA. EXCLUSIVA. PODER JUDICIÁRIO. ART. 240, §3o DO CPC. REITERAÇÃO. CONSULTAS. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.
1. O requerimento de realização de diligências no processo de execução, quando formulado em prazo razoável antes do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, deve ser apreciado mesmo após o transcurso do aludido prazo, pois a parte não pode ser prejudicada pela demora exclusiva do Poder Judiciário em analisar a questão, na forma prevista no art. 240, §3o, do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Passado mais de 1(um) ano entre a última tentativa de penhora via SISBAJUD e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.